Tribunal: TJDFT
Processo: 0720294-41.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0720294-41.2025.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CAROLINA MARCHESI BLAZ APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 22 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora